Tribunal: TJBA
Processo: 8002922-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002922-35.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDENICE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, KLEBER KOWALSKI CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUANTO À RETOMADA DO AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL E CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTAM A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DA DEMANDANTE. AUTORA QUE BUSCA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSENTES
OS REQUISITOS. OBSERVÂNCIA DA TEMA Nº 246 – TNU.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Sentença que restabeleceu o
benefício de auxílio-doença acidentário, cessado indevidamente. Alternativamente, a Acionante postulou a conversão do benefício em aposentadoria por inval
i
dez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cessação do benefício de auxílio-doença foi indevida; (ii) estabelecer se a Acionante faz jus à conversão do benefício em aposentadoria por invalidez acidentária ou ao direito de pedir prorrogação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício previdenciário acidentário exige prova da incapacidade laboral do seguro e do nexo causal entre a doença e o acidente de trabalho.

Laudos periciais comprovaram que a Autora apresenta lesões osteomusculares relacionadas à sua atividade laboral, resultando em incapacidade temporária total, passível de tratamento.

A Lei nº 8.213/91, em seu art. 59, prevê o auxílio-doença para segurado incapacitado por mais de 15 dias. Já a aposentadoria por invalidez, conforme o art. 42 do mesmo diploma, é devida ao considerado incapacitado e insuscetível de reabilitação.

Dada a incapacidade temporária da Demandante, justifica-se a concessão do auxílio-doença, mas não da aposentadoria por invalidez, que requer incapacidade permanente e irreversível.

Em consonância com o Tema nº 246 da TNU, o prazo de recuperação estimado pelo Perito deve ser seguido, garantindo à Segurada o direito de solicitar prorrogação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei

Jurisprudência relevante relevante
: TNU,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8002922-35.2015.8.05.0001
, tendo como Recorrente
VALDENICE RODRIGUES DOS SANTOS,
figurando como
Recorrido o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO

RECURSO.